Tribunal: STF
Processo: Rcl 69692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tex Courier Ltda., contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0100209-12.2017.5.01.0039, pelo qual teriam sido inobservadas as decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré na ação trabalhista movida por Lucas Bittencourt Bernardes, pela qual visa o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. Informa que o TRT da 1ª Região reformou os termos da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de 1º Grau, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, declarando a nulidade do contrato cível celebrado e, por consequência, a existência de vínculo empregatício.



    3. Pondera que as instâncias ordinárias, apesar de admitirem a existência de contrato de prestação de serviços de transporte autônomo de cargas entabulado entre as partes, reconheceram o vínculo de emprego sem fundamentação idônea. Sustenta contrariado o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que as relações envolvendo a aplicação da Lei nº 11.442, de 2007, possuem natureza jurídica comercial, devendo ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado que violou as decisões proferidas pelo STF nos paradigmas apontados, encaminhando-se o processo à Justiça comum.



    5. Em 09/07/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 11).



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações em 24/07/2024 (e-doc. 15).



    7. A parte beneficiária não se manifestou, conforme certidão proferida pela Secretaria Judiciária (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    12. No processo em análise, observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da controvérsia estabelecida entre as partes, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “(...) PRELIMINARES



    DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Em Contrarrazões, alega a ré, preliminarmente, que "a Corte Suprema, em vários julgados, apenas reafirmou seu entendimento estabelecido na ADC nº 48, no sentido que as relações envolvendo a suposta incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça trabalhista. Diante disso, por se tratar de demanda de motorista autônomo, sob a égide da Lei nº 11.442/2007, que postula vínculo empregatício, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho".



    O alegado pela recorrida não prospera.



    É patente a competência desta Justiça Especializada para apreciar a presente Reclamação Trabalhista. Com efeito, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, a competência material desta Justiça Especializada se estabelece quando o litígio versado na demanda tiver origem numa relação de trabalho ou, na forma da lei, em outras controvérsias decorrentes dessa espécie de vínculo jurídico.



    Tal aferição, consoante a Teoria da Asserção, é realizada em abstrato, a partir da narrativa contida na peça de ingresso da Ação.



    In casu, o direito perseguido pela parte demandante é o reconhecimento de vínculo empregatício.



    Diante do exposto, há como se promover a demanda perante esta Especializada, razão pela qual não anuo à conclusão esposada pela recorrida, mantendo a competência material da Justiça do Trabalho para a análise do caso em tela.



    Apenas a título de esclarecimento, a tese estabelecida pelo Plenário do C. STF, quando do julgamento da Ação Declaratória De Constitucionalidade 48 Distrito Federal, foi a seguinte: "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista".



    Ou seja, a r. decisão pronunciou-se apenas quanto à constitucionalidade do prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, não se referido, portanto, à análise "de demanda de motorista autônomo, sob a égide da Lei nº 11.442/2007, que postula vínculo empregatício", conforme defendido pela ré.



    Por fim, ressalte-se que a decisão proferida recentemente pela Exma. Ministra Carmen Lúcia, nos autos da Reclamação Constitucional nº 46.317-PE, não possui caráter vinculante, uma vez que fora tomada por órgão fracionário.



    Rejeito.



    MÉRITO



    Recurso da parte



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o seguinte fundamento:  



    "para haver declaração de nulidade dessa modalidade contratual, com respectivo reconhecimento daquele regido pelas leis trabalhistas, seria necessária a satisfação de um conjunto de requisitos indispensáveis, constantes do artigo 3º, da CLT, que são a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não-eventualidade.



    E a partir do exame do conjunto probatório dos autos, firmei convicção no sentido de não estarem configurados tais pressupostos, sendo que esta se fundamenta nos seguintes fatos:



    - A ré colacionou aos autos um contrato de prestação de serviços, firmado com o reclamante e por ele devidamente assinado, denominado "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTADOR", na forma da AUTÔNOMO DE CARGA - FILIAL RJO lei nº 11.442/2007, como se denota dos documentos de id 2b21c22, não sendo alegado, ou mesmo, provado, qualquer vício que maculasse o referido instrumento;



    - No caso dos autos, restou incontroverso que o autor possuía "Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas", desde o dia 09/12/2011, conforme se extrai do id db1b5a6, ou seja, muito antes de contratar com a reclamada (10/08/2015);



    - Também não pesa controvérsia quanto ao fato do autor possuir veículo próprio, sendo responsável pelos gastos com o veículo, incluindo a manutenção, pedágio e o combustível, sem ressarcimento de despesas a esse título, demonstrando que assumiu os riscos, inclusive, pelas perdas de mercadorias por falha no transporte, - conforme informou no seu depoimento pessoal;



    - Além de a remuneração auferida estar muito acima do que ordinariamente é pago ao motorista empregado (R$ 5.000,00), tem-se que a contratação não levou em conta a pessoa física do reclamante, mas sim o veículo do qual era proprietário, conforme normalmente se faz em transporte de mercadorias, sendo que os dados do veículo, inclusive, constam do contrato assinado pelo autor (vide id 2b21c22);



    (...)



    Ao que cotejadas as alegações contidas na inicial com as apuradas nos autos, repita-se, não exsurgem os requisitos exigíveis no artigo 3º da CLT, ou seja, de que tivesse o autor sido contratado pela reclamada para trabalhar como Motorista empregado. Assim, fica evidenciado que, cumpridas as exigências da Lei nº 11.442/2007, configurado está o contrato de serviços de natureza comercial, insculpido no artigo 730 do CC, não ensejando qualquer caracterização de vínculo de emprego.



    Tem-se, portanto, que o reclamante era um transportador de carga autônomo agregado, sem qualquer vínculo empregatício entre as partes, ao que tenho por improcedentes, na totalidade, as pretensões a esse título contidas na petição inicial, bem como as dela decorrentes."  



    Vejamos.



    Na inicial, o autor afirmou que "foi admitido no dia 10/08/2015, e sua CTPS não foi assinada, exerceu a função de motorista, percebendo em média R$ 5.000,00, (cinco mil reais), sob a forma de salário mensal, tendo sua dispensa sem justa causa ocorrida no dia 20/03/2016, não recebendo as verbas rescisórias. O autor sempre trabalhou realizando as entregas das mercadorias da reclamada para os clientes, sob sua fiscalização, subordinação e onerosidade, comparecendo diariamente na empresa para apanhar as fichas e mercadorias, tendo obrigatoriamente que possuir telefone para o contato diário e prestação de contas dos serviços elaborados, a reclamada por vezes ligava para o autor mandando dar prioridade na entrega para determinados clientes. O autor era cadastrado na empresa e era obrigado a usar crachá com seus dados pessoais e camisa de cor vermelha com o logotipo da empresa.", requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a Reclamada e juntando extrato bancário, o qual consta pagamentos realizados pela ré - ID 7c88010.



    Em contestação, a recorrente afirmou que "o reclamante jamais foi empregado desta reclamada, sendo que a reclamada apenas manteve contrato de prestação de serviços autônomos com o reclamante, que é Transportador Autônomo de Cargas, conforme previsto pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para este fim. De se observar que a contratação do reclamante como transportador autônomo atende ao estabelecido em lei, não havendo qualquer ilícito na conduta da reclamada. Importante ressaltar que o reclamante possui registro junto a ANTT, sendo assim, nítido que o autor preenche todos os requisitos elencados na Lei 11442/2007.", juntando aos autos o "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTADOR", na forma da AUTÔNOMO DE CARGA - FILIAL RJ - id 2b21c22, bem como o "Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas" do autor - id db1b5a6, e demonstrativo de pagamento - ID 7b831f8.



    (...)



    Com razão o autor.



    A ausência de qualquer um dos elementos previstos no art. 3º do Texto Consolidado afasta a existência do liame empregatício, devendo ser observado, ainda, o requisito da alteridade, pelo qual a assunção do risco da atividade econômica é atinente à esfera jurídica da empresa, e não do empregado.



    Não se nega, por outro lado, o peso que o princípio da primazia da realidade desempenha na aferição da real natureza do pacto encetado entre as partes, como já nos ensinava Mário De La Cueva (Derecho Mexicano del Trabajo. 10.ed. México: Editorial Porrua, Tomo I, p. 458).



    Na hipótese, uma vez que a Ré negou a relação empregatícia, com a parte Autora estava o ônus probatório.



    Neste sentido, a prova oral produzida revelou a presença dos elementos indispensáveis ao reconhecimento da existência do vínculo empregatício.



    Em que pese estarem presentes elementos autorizadores da contratação de transportador autônomo, a existência de contrato de prestação de serviços realizado com motorista como transportador não é suficiente para demonstrar que a prestação de serviço se dava de forma autônoma.



    Do depoimento da testemunha trazida pelo autor apreende-se que, na prática, "a reclamada utilizava de veículos próprios para fazer transporte de mercadorias e também contratava os denominados motoristas/ veículos agregados" para desempenhar idêntico trabalho.



    Além disso, pelo depoimento da testemunha do réu, tem-se que o valor do serviço e a periodicidade tanto dos pagamentos quanto da prestação do serviço eram determinados unilateralmente pela reclamada.



    Ademais, a testemunha do réu também confirmou que havia subordinação do autor ao depoente, uma vez que este "tinha uma equipe subordinada, que eram os auxiliares operacionais, sendo os mesmos quem repassavam para cada transportador autônomo a rota das entregas, sendo que esse trabalho todo era supervisionado pelo depoente".



    Do depoimento da testemunha da reclamada conclui-se que esta exercia verdadeiro poder diretivo ao reclamante.



    Assim sendo, as reclamadas não lograram afastar os requisitos do vínculo de emprego.



    Por todo o arrazoado, dou provimento ao recurso para reconhecer o vínculo empregatício da parte autora com a ré, de 10/08/2015 a 20/03/2016, na função de motorista, percebendo o valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), devendo ser promovida a anotação na CTPS pela ré, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100,00 por dia, com o limite de 30 dias, ou pela Secretaria da Vara, caso não realizada. Condeno a Ré, ainda, ao pagamento dos valores relativos aos depósitos fundiários, contribuições previdenciárias, recolhimentos fiscais, verbas rescisórias (saldo de salário, aviso-prévio, férias proporcionais, acrescidas de 1/3, gratificações natalinas proporcionais e indenização pela dispensa imotivada) e da multa do artigo 477 da CLT, nos termos da Súmula 462 do C. TST, tudo nos limites da inicial.“ (e-doc. 7, p. 2-10; grifos nossos)



    13. A leitura do ato decisório acima transcrito evidencia que, de fato, houve contrariedade à decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. Em 16/04/2020, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, e a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. Eis sua ementa:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.’”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    14. Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442, de 2007, tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    15. Com efeito, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei nº 11.442, de 2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídico-comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    16. Logo, na espécie vertente, ao reformar a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, julgando procedente o pedido formulado pelo autor da demanda trabalhista, em rejeição à tese da parte ora reclamante de incompetência da Justiça trabalhista, a autoridade reclamada negou aplicação à Lei nº 11.442, de 2007, e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    17. Reforço, conforme assinalado, que no julgamento do referenciado paradigma, assentou-se que a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei nº 11.442, de 2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo eminente Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    18. A corroborar o entendimento ora delineado, colaciono precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 48.944-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, na forma da orientação fixada na julgamento da ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator